Tribunal: TJDFT
Processo: 0713695-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS, DESTOANTES DO HISTÓRICO DO CLIENTE-CONSUMIDOR. NOTICIADOS INDÍCIOS DE ESTELIONATO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. CAUTELA JUSTIFICÁVEL. ARTIGOS 139, VI E 297, CPC. DEMONSTRAÇÃO DO DANO GRAVE, DE DIFÍCIL/IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Além de ter sido demonstrado pelos consumidores o requisito do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo, em razão das faturas a vencer com as compras não reconhecidas pelo cliente/consumidor, em valor elevado, em torno de R$ 25.500,00, o que é, no mínimo, preocupante, uma vez que os valores são debitados na conta funcional dos agravantes, reduzindo sua capacidade e comprometimento econômico-financeiro, em mencionada situação de fraude/possível clonagem de cartão; também demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado, à luz do previsto nos artigos 373 e 995, CPC e 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ.
2. Nesse cenário, é possível a suspensão de pagamento da(s) fatura(s) questionada(s), até que a situação seja melhor esclarecida, diante de gastos em valor altíssimo, desconhecidos pelo cliente/consumidor, conforme Boletim de Ocorrência e fortes indícios de golpe, crime de estelionato em prejuízo evidenciado, a fim de que seja salvaguardado o eventual direito ao crédito pleiteado na origem considerada a demora para resposta ao caso. 2.1. A medida de cautela do tem amparo no seu Poder Geral de Cautela à luz do disposto nos artigos 139, IV e 297, CPC. 2.2. A suspensão dos pagamentos das transações alegadamente fraudulentas em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência
3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
4. Recurso conhecido e provido.